Tribunal: TJMT
Processo: 0013478-91.2016.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013478-91.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TEREZA GENTILIN ADAO - CPF: 566.762.391-91 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA.
CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV).
CARGO CRIADO ANTES DA LEI Nº 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a
liquidação de sentença por arbitramento
, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da
Lei nº 8.880/1994
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de
professor com licenciatura plena
foi criado antes da vigência da Lei nº 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de
professor com licenciatura plena
foi instituído pela Lei Municipal nº 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei nº 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
A existência do cargo antes da vigência da Lei nº 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 254/1993; Lei Municipal nº 295/1993; Lei Municipal nº 509/1998; Lei Municipal nº 568/1999; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Tereza Gentilin Adão
contra a sentença que, em
cumprimento de sentença
decorrente de
ação de cobrança
proposta em face do
Município de Sinop
, julgou improcedente o pedido devido à inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em razão de o cargo ter sido criado após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Assegura que o cargo de
professor
foi criado pela Lei Municipal nº 2, de 07 de abril de 1983, ou seja, antes do advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994 que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), pelo que é parte legítima para pleitear as diferenças remuneratórias.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento do
cumprimento de sentença
.

Contrarrazões do Município de Sinop (Id. 255486698), com preliminar de prescrição em decorrência do decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, contados da data de reestruturação da carreira.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, pois a pretensão não se enquadra nas hipóteses de intervenção previstas no
caput
do artigo 127 da Constituição Federal e no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Inicialmente, quanto a
preliminar de prescrição
pelo decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, contados a partir da reestruturação da carreira, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 561836/RN, com repercussão geral (Tema nº 5), entendo que a análise dessa questão depende do afastamento do decreto de extinção.

Tereza Gentilin Adão
foi admitida no cargo de
professor com licenciatura plena
em 1º de novembro de 2002 (termo de posse, Id. 3295731 – fls. 1).

É certo que, a Lei do Município de Sinop nº 254, de 29 de março de 1993, instituiu “
o Regime Jurídico Único – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sinop, abrangendo a administração direta, as autarquias e as fundações instituídas pelo Poder Público Municipal
” (artigo 1º).

Em seguida, houve a instituição do plano de cargos, carreiras e vencimentos pela Lei Municipal nº 295, de 17 de dezembro de 1993, que dispunha:

Art. 39 – O Lotacionograma definitivo da Prefeitura Municipal de Sinop, MT, é o constante do Anexo III, parte integrante desta Lei.

Art. 40 – Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratificadas existentes na Administração Municipal Centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta lei.

Art. 41 – Os atuais servidores serão mantidos nos cargos até a realização dos concursos e preenchimento das vagas necessárias.

[...]

Anexo III

Lotacionograma Geral

Denominação

Provimento

Nº Vagas

Contínuo

Concurso

4

Copeira

-

10

Merendeira

-

20

Atendente de creche

-

50

Gari

-

20

Vigia

-

40

Cozinheira

-

10

Operário braçal

-

200

Zelador

-

60

Auxiliar administrativo

-

10

Agente rural

-

3

Guarda de endemias

-

12

Professor 2º grau magistério (20h)

-

100

Recepcionista

-

10

Visitadora

-

6

Auxiliar de consultório dentário

-

3

Auxiliar de laboratório

-

2

Auxiliar de enfermagem

-

16

Auxiliar de saneamento

-

3

Datilógrafo

-

3

Educador em saúde

-

3

Salva-vidas

-

2

Operário de serviços gerais

-

70

Desenhista

-

3

Monitor de creches

-

10

Motorista veículos utilitários

-

20

Operador de trator de pneus

-

10

Operador de rolo compactador

-

6

Telefonista

-

3

Auxiliar de fisioterapia

-

6

Carpinteiro

-

20

Digitador

-

2

Fiscal de obras

-

5

Fiscal sanitário

-

3

Marceneiro

-

5

Pedreiro

-

10

Pintor de obras

-

2

Professor licenciatura plena
(40h)

-

12

Eletricista de veículos automotores

-

2

Eletricista de instalação em geral

-

2

Mecânico de manutenção de veículos automotores

-

6

Técnico de enfermagem

-

5

Técnico de higiene dental

-

6

Técnico de laboratório

-

2

Técnico de saneamento

-

2

Motorista de veículos pesados

-

70

Motorista de cargas especiais

-

6

Assistente administrativo

-

10

Operador de pá carregadeira

-

6

Operador de retroescavadeira

-

6

Professor de 2º grau com magistério (40h)

-

50

Funileiro

-

2

Soldador em geral

-

4

Operador de motoniveladora

-

10

Operador de trator esteiras

-

10

Pintor de veículos em geral

-

2

Desenhista projetista

-

2

Fiscal tributário

-

8

Laboratorista de solo

-

2

Pintor de letreiros

-

2

Mecânico montador de motores

-

2

Técnico em contabilidade

-

2

Topógrafo

-

2

Torneiro mecânico

-

2

Mestre de obras

-

1

Mecânico manutenção de máquinas pesadas

-

6

[...].

Com o advento da Lei Municipal nº 509, de 1º de janeiro de 1998, que revogou a Lei Municipal nº 295, de 17 de dezembro de 1993, houve a reestruturação da carreira dos servidores:

Art. 1º Esta Lei reforma a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, reorganiza os quadros de pessoal segundo o regime jurídico único dos servidores municipais, estabelece o plano de carreira dos servidores da Prefeitura e dá outras providências necessárias à sua execução. [...].

Posteriormente, foi promulgada a Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999, que revogou a Lei Municipal nº 509, de 1º de janeiro de 1998, e promoveu nova reestruturação da carreira dos servidores:

Art. 1º Esta Lei estabelece o Quadro de Cargos, regulamenta as atribuições dos cargos, cria o respectivo Lotacionograma, institui o Quadro de Salários da Prefeitura Municipal, estabelece o Plano de Carreira de seus servidores e dá outras providências. [...]

Portanto, constata-se que foi a Lei Municipal nº 295, de 17 de dezembro de 1993, que instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos, e não a Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999, uma vez que esta última limitou-se a realizar a reestruturação da carreira dos servidores.

Dessa forma, verifica-se que
o cargo de
professor com licenciatura plena
já existia à época da entrada em vigor da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994
, que
dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras providências
. Essa circunstância afasta a aplicação do decreto de extinção, considerando que o fundamento da sentença baseia-se na premissa de que o referido cargo teria sido criado posteriormente à mencionada lei, o que, contudo, não se verifica no caso em análise.

Por outro lado, a questão relacionada à alegada prescrição, em razão do decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos contados a partir da reestruturação da carreira, deve ser analisada, primeiramente, pelo Juízo de 1ª Instância. Isso porque a sentença extinguiu, de plano, o processo, com resolução do mérito, fundamentando-se na inexistência de defasagem salarial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar o decreto de extinção e determinar que seja concluída a liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025